Tribunal: STF
Processo: RE 73667
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
Empresas de mineração. Da taxa de despacho aduaneiro estão elas isentas, por força do art. 71 do Código de Minas, que também não cogita de distinção se as mercadorias importadas, o foram à ordem ou nominalmente. 
Recurso extraordinário não conhecido.